Tribunal: TJMT
Processo: 1003625-60.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL No 1003625-60.2016.8.11.0041
APELANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO (S): BREGITTE MARGOT ZITTLAU
IVONE LAMB RENCK
ROSANE DE FATIMA BARTZ
IRENE MARIA BATISTA
ELENA ZITTLAU
LUCENI GONCALVES CANABARRO
LUCIA SCHUSTER
INES ZITTLAU
INEZ TRENTIN ZANDONA
CLARINDA ALVES ACACIO
Vistos, etc.
Compulsando os autos, denota-se a ausência da Procuração ad judicia, dando poderes a advogada Dra. Tainah Elita de Arruda Lasmar Wiedtheuper (OAB/MT No 14.476).
Assim, determino seja intimado pessoalmente a Apelante, para que regularize a representação processual (art. 13 do CPC), bem como, os documentos pessoais das autoras, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo.
Após, certifique-se e voltem os autos conclusos.
P. I. C.
Cuiabá (MT), 13 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora